Tribunal: TJBA
Processo: 8000466-04.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000466-04.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO AMORIM RISERIO

Advogado(s)
:
VALDIRENE ALVES MOURA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (3)

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, OSMAR MENDES PAIXAO CORTES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO PIX. FRAUDE ELETRÔNICA PRATICADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE OPERAÇÕES ATÍPICAS. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária — “golpe do PIX” —, na qual o autor alegou ter sido induzido por terceiros a realizar transferências expressivas para contas de estelionatários, sem bloqueio ou alerta de segurança pelos bancos demandados. Pleiteou a condenação solidária das instituições financeiras ao ressarcimento dos valores transferidos e à indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se o recurso preenche os requisitos da dialeticidade recursal;
(ii) estabelecer se o Banco do Brasil S/A detém legitimidade passiva para figurar no polo da demanda;
(iii) determinar se houve falha na prestação do serviço bancário, configurando responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência de fraude eletrônica via PIX.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade recursal exige que as razões da apelação guardem pertinência lógica com os fundamentos da sentença, conforme o art. 1.010, II e III, do CPC. Havendo impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, considera-se atendido o requisito, razão pela qual se afasta a preliminar de ausência de dialeticidade.

4.

Nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, e do art. 14 do mesmo diploma, os fornecedores de serviços respondem solidariamente por danos decorrentes de falhas na prestação de serviços, independentemente de culpa. As instituições financeiras são partes legítimas para integrar o polo passivo, por manterem vínculo contratual com o consumidor e assumirem o dever de segurança das operações.

5.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 479, estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias.

6.

As fraudes eletrônicas envolvendo o sistema PIX constituem risco inerente à atividade bancária, caracterizando fortuito interno, o que impõe a responsabilização das instituições pela ausência de mecanismos de segurança aptos a impedir ou mitigar prejuízos ao consumidor.

7.

Comprovada a movimentação atípica e vultosa, fora do padrão habitual do correntista, e a ausência de bloqueio ou de alerta de suspeita, resta evidenciada a falha no dever de vigilância das instituições financeiras, conforme previsão dos arts. 38 e 38-A da Resolução BCB nº 1/2020.

8.

A conduta omissiva dos bancos, ao não rejeitar transações com indícios de fraude, configura defeito na prestação do serviço, atraindo a incidência da teoria do risco do empreendimento e o dever de indenizar.

9.

O dano moral é configurado diante da violação à confiança e à tranquilidade do consumidor, abalada pela perda de valores substanciais e pela falha na prestação de serviço essencial. Contudo, a indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a participação do consumidor no evento.

10.

Diante da comprovação parcial do prejuízo e da falha do serviço bancário, impõe-se a restituição do valor remanescente de R$ 108.000,00, corrigido e acrescido de juros moratórios, bem como indenização moral fixada em R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de bloqueio ou verificação de transferências atípicas via PIX caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras.

2.

As fraudes bancárias praticadas por terceiros constituem fortuito interno, integrando o risco da atividade bancária, nos termos da Súmula 479 do STJ.

3.

O Banco de origem é parte legítima para responder solidariamente pelos danos decorrentes de fraudes eletrônicas praticadas em seu ambiente de operação.

4.

O dano moral decorrente de falha no dever de segurança bancária é presumido, devendo a indenização observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 1.009, 1.010 e 1.026, §2º; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14; Resolução BCB nº 1/2020, arts. 38 e 38-A; Súmula 362/STJ; Súmula 479/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2307081/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 04/12/2023, DJe 06/12/2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 5082922-98.2023.8.13.0024, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 17/05/2024; TJ-GO, Apelação Cível nº 5468908-39.2022.8.09.0170, Rel. Des. Alexandre de Morais Kafuri, j. 05/02/2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8045152-14.2023.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 14/08/2024; TJ-PR, Recurso Inominado nº 0004097-32.2023.8.16.0126, Rel. Juiz Helder Luis Henrique Taguchi, j. 23/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000466-04.2024.8.05.0032
,
figurando como Apelantes
CARLOS ALBERTO AMORIM RISÉRIO
e como Apelados
BANCO DO BRASIL S/A
E
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA